Tribunal: TJPA
Processo: 0801309-03.2021.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801309-03.2021.8.14.0008

APELANTE: FELISMINA DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO AO REAJUSTE DE PISO SALARIAL. SERVIDORA APOSENTADA. SENTENÇA QUE JULGOU PRESCRITA A AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 1.017 DO STJ. SERVIDORA APOSENTADA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 41/2003
. DIREITO À PARIDADE. DEVIDO O REAJUSTE DE PISO SALARIAL. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

A sentença julgou improcedente a ação considerando prescrita a pretensão ao pagamento do piso salarial. A decisão concluiu que o prazo para pleitear teve início com a aposentadora da apelada e como a ação foi ajuizada após cinco anos desta data decidiu-se pela prescrição do fundo de direito.

2.

De acordo com a tese jurídica firmada no Tema 1.017, o ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.

3.

Não houve negativa do direito pleiteado relativo às diferenças de piso salarial
. O
brigação de reajuste que se renova mês a mês, configurando trato sucessivo
. Prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a ação. Precedente da 1ª Turma de Direito Público.

4.

Apelante que se aposentou antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, ainda sob à vigência da regra da paridade salarial. Direito ao reajuste de piso, considerando a comprovação do pagamento abaixo do mínimo legal.

5.

Apelação conhecida e provida
, para julgar procedente
o pedido de implementação do piso salarial, condenando o Município ao pagamento das diferenças não pagas, observada a prescrição quinquenal. Juros e correção monetária de acordo com o Tema 905 do STJ. Inversão do ônus de sucumbência. Honorários advocatícios arbitrados na fase de liquidação.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 à 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0801309-03.2021.814.0008) interposto por FELISMINA DIAS DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, nos autos da Ação de Reajuste de Piso Salarial c/c Pedido de Cobrança de Valores Atrasados, ajuizada pela apelante contra o MUNICÍPIO DE BARCARENA.

A sentença recorrida foi prolatada com o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL, tendo em vista o decurso do prazo prescricional relativo à pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil e extingo o processo com julgamento do mérito com fulcro no art. 487, inciso II do CPC.

Isento de pagamento de custas processuais, eis que deferida a gratuidade. Condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento do valor da condenação, ficando sob condição suspensiva a sua cobrança, eis que demonstrada a hipossuficiência do requerido (art. 98, §3º do NCPC).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Barcarena, 21 de fevereiro de 2021.”

Em razões recursais,
a apelante afirma que a correção do piso salarial do magistério também abrange os servidores inativos e pensionistas que exercem os cargos da carreira do magistério público, conforme Lei Federal nº 11.738/2008.

Defende que, diversamente do posicionamento adotado pelo magistrado de 1ª instância, a pretensão traduz obrigação de trato sucessivo, sujeitando-se as disposições contidas na Súmula 85 do STJ.

Sustenta que mês a mês, sempre que se efetua o pagamento dos proventos da apelante sem garantir-lhe a observância do piso salarial do magistério previsto na Lei n.º11.738/2008, renova-se a lesão ao direito que possui, concluindo que a prescrição incide apenas quanto às parcelas atrasadas anteriores ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos à data da propositura da ação.

Aduz que o não reconhecimento do direito adquirido à paridade de vencimentos previsto nas disposições da redação original do art. 40, § 8º, da CF/88, alterado pelas disposições da Emenda Constitucional n.º 41, de 31 de dezembro de 2003, viola as disposições do artigo 39, § 9º da CF, com redação dada pela EC nº 103/19.

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação.

Em contrarrazões, o Município de Barcarena suscita a impossibilidade jurídica do pedido de correção do piso salarial, aduzindo que a apelante é servidora aposentada e não mais exerce o cargo de professora e que não está mais lotada na Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Social-SEMED, mas na Secretaria Municipal de Administração e Tesouro-SEMAT. Defende ainda, a ocorrência da prescrição quinquenal, pugnando pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido no duplo efeito e encaminhado ao Ministério Público, que se manifestou pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço da Apelação passando a apreciar suas razões.

A questão em análise consiste em verificar se ocorreu a prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de observância do piso salarial na aposentadoria da apelante.

A sentença considerou a passagem da servidora para inatividade constituiu ato jurídico único de efeito concreto, a partir do qual nasce o direito à pretensão de revisão e, tendo em vista o ajuizamento da ação após o decurso do prazo de cinco anos, reconheceu como prescrito o direito de ação.

Como cediço, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que na revisão de aposentadoria incide a prescrição quinquenal do próprio fundo de direito, contudo, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Resp. 1.772.848-RS, Tema 1.017, a Corte Superior consignou que questões não afetas à aposentadoria, como verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação.

Concluiu-se que a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão de, por si só, fazer iniciar o prazo prescricional de fundo de todo o direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento do direito repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver negativa do referido direito no exame da aposentaria. Neste sentido, confira-se a tese jurídica firmada no precedente.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

(...) 15. O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.

16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida. DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ: "
O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional
." RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério. 19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido. CONCLUSÃO 20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ. REsp n. 1.772.848/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 1/7/2021.).

Na origem, não houve negativa do direito pleiteado relativo às diferenças de piso salarial
.
Deste modo, a obrigação de reajuste se renova mês a mês, configurando trato sucessivo
.

Portanto, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Súmula 85 do STJ, senão vejamos:

Súmula 85.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
. (grifo nosso).

Em caso similar ao dos autos, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida no período de 24 de abril a 02 de maio de 2023, a 1ª Turma de Direito Público confirmou a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, que afastou a tese de prescrição do fundo de direito, reconhecendo o direito ao piso salarial. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL QUE ALCANÇA TÃO SOMENTE O QUINQUÊNIO LEGAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. PRELIMINAR REFUTADA. MÉRITO. DOCENTE APOSENTADA ANTES DA SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.(TJPA. AP 0801547-56.2020.814.0008. 1ª Turma de Direito Público. Relator Roberto Gonçalves de Moura).

Assim, a sentença deve ser totalmente reformada, afastando-se a prescrição do fundo de direito.

DO DIREITO AO PISO SALARIAL

A necessidade de estabelecimento do piso salarial nacional detém previsão legal desde o advento da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação), bem como, previsão Constitucional desde 2006, através da inclusão feita no inciso VIII do artigo 206, feita pela Emenda Constitucional n.º 53, de 2006, senão vejamos:

Lei n.º 9.394/96

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

III - piso salarial profissional;

CF/88

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII -
piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
.

Posteriormente, o Presidente da República sancionou a Lei Federal n.º 11.738/2008, a fim de regulamentar a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, na qual assinalou que o piso salarial nacional corresponde à quantia abaixo da qual os Entes Federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, cujo valor será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, senão vejamos:

Art. 2
o

O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal
, prevista no
art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1
o

O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais
.

Art. 5
o

O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009
.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput

deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da
Lei n
o
11.494, de 20 de junho de 2007.

A referida legislação federal fora objeto de análise no julgamento da ADI n.º 4167 e, na ocasião, o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, firmou posicionamento pela inexistência de óbice a sua efetividade. Dentre as matérias analisadas no referido julgado, houve manifestação expressa quanto à necessidade regulamentação do conceito de PISO NACIONAL, o qual, para fins de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o salário base (sem gratificações ou vantagens) e não o valor global da remuneração (consideradas as gratificações e vantagens), conforme abaixo transcrito:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA.ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador
. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(...)
A expressão “piso” tem sido utilizada na Constituição e na Legislação para indicar o limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços
. A ideia, de um modo geral, remete à “remuneração”, isto é, o valor global recebido pelo trabalhador, independente de caracterização ou da classificação de cada tipo de ingresso patrimonial. Nesta acepção, o estabelecimento de pisos salariais visa a garantir que não haja aviltamento do trabalho ou a exploração desumana de mão-de-obra.

Mas este não é o caso da legislação impugnada.
Não obstante, a despeito dos esforços, os textos legais podem ser vagos e ambíguos. Admito que a expressão “piso salarial” pode ser interpretada em consonância com a intenção de fortalecimento e aprimoramento dos serviços educacionais públicos. De fato, a Constituição toma a ampliação do acesso à educação como prioridade, como se depreende de uma série de dispositivos diversos
(arts. 6º, caput, 7º, IV, 23, V, 150, VI, c, e 205). Remunerar adequadamente os professores e demais profissionais envolvidos no ensino é um dos mecanismos úteis à consecução de tal objeto. (...) Também não observo qualquer risco ao pacto federativo ou à esfera de competência própria dos entes federados (arts. 22, XXIV, 24, IX e 214 da Constituição e art. 60, §3º, e do ADCT).
A competência da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação e fixar o piso salarial profissional para os professores do magistério público da educação básica compreende definir se “piso” se refere à remuneração global (opção por proteção mínima) ou ao vencimento básico (política de incentivo). (...) Em suma, entendo ser improcedente o pedido para interpretar “piso” como “remuneração global
. (...).

(ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83). (grifo nosso).

Inclusive, no julgamento da ADI em questão, o Ministro Ricardo Lewandowski ao proferir seu voto pontuou:

(...)
Concordo também com sua Excelência que, equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados
. Penso também que se houve com acerto o legislador federal, ao estabelecer que o piso salarial corresponde ao vencimento básico do cargo. (...). (grifo nosso).

A apelante se aposentou no ano 2000, quando ainda vigora a regra contida no §8º do art.40 da CF/88, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 20/98, nos seguintes termos:

Art. 40 CR/88 (...)

§ 8º Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Deste modo, os servidores que se aposentaram na vigência da referida regra, ou seja, antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, como é o caso da apelante, possuem direito à paridade salarial com os servidores em atividade. Sendo assim, o reajuste de piso concedido à categoria também alcança os inativos.

Portanto, considerando a existência de contracheques comprovando que o vencimento base da apelada deixou de observar o valor do piso salarial nacional do magistério, resta inequívoco o direito a percepção das diferenças não pagas, observada a prescrição das parcelas que antecedem aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Assim,
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em consequência do provimento do apelo, inverto o ônus de sucumbência, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios de acordo

disposto nos §§3º e 4º do artigo 85 CPC/2015 dispõem, respectivamente:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifo nosso).

Assim, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para julgar procedente o pedido de implementação do piso salarial, condenando o Município ao pagamento das diferenças não pagas, observada a prescrição quinquenal e o Tema 905 para os consectários legais. Condeno, ainda, o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados na liquidação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2023